Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-37.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO VERIFICADA. NULIDADE DA PROVA AFASTADA. MENSAGENS DISPONIBILIZADAS PELA TITULAR DA LINHA TELEFÔNICA. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PERSEGUIÇÃO. ABOLITIO CRIMINIS AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E SENTENÇA. CONCURSO MATERIAL ENTRE O CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOLO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em decadência do direito de representação quando existir manifestação inequívoca do ofendido demonstrando seu interesse na persecução penal.
2. Tendo a titular do aparelho telefônico disponibilizado as mensagens com ameaças de mal injusto e grave encaminhadas pelo acusado, não há que se falar em ilegalidade da prova, que foram submetidas ao contraditório e não foram alvo de impugnação específica. Ademais, o pedido formulado pela Defesa representa indevida inovação recursal.
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta por ausência de dolo, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática consciente e voluntária de quatro crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva e contravenção penal de perturbação da tranquilidade da vítima.
4. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
5. A contravenção penal de perturbação de tranquilidade foi revogada pela Lei n. 14.132/2021, sem que houvesse ‘abolitio criminis’. No caso concreto, tem-se a continuidade normativo-típica com recrudescimento de pena e ultratividade da lei penal mais benéfica.
6. Aplica-se o princípio da consunção quando o conjunto fático-probatório indicar que um dos crimes foi cometido apenas para se concretizar o seguinte, ou seja, que um deles foi crime-meio para se atingir o crime-fim, de maneira que fica o primeiro absorvido pelo segundo, situação não vislumbrada no caso dos autos.
7. Não há que se falar em violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória se adstringe aos fatos narrados na denúncia, de forma que inexiste excesso punitivo a ser reconhecido.
8. Havendo a pluralidade de condutas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.
9. O estado de exaltação e nervosismo do acusado não obsta à configuração dos crimes de ameaça, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal na estrutura típica do delito.
10. Recurso conhecido e desprovido.